Tribunal: TJDFT
Processo: 0710918-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710918-41.2023.8.07.0003 RECORRENTE: JOÃO VITOR SANTOS SARAIVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO DEMONSTRADO. CONFISSÃO DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não sendo exigido que o autor esteja com ânimo refletido e calmo para sua configuração, tampouco se perquirindo se é real a intenção do agente. II - Não se discute a importância da palavra da vítima nos casos de crimes cometidos em contexto de violência doméstica, mais ainda quando corroborada pelos demais elementos de prova. III - Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 25 do Código Penal e 386, incisos II, III, IV, V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que teria agido em legitima defesa. Afirma a inexistência de provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, vez que a versão apresentada pela vítima não foi corroborada em juízo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 25 do Código Penal e 386, incisos II, III, IV, V e VII, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação do acusado no contexto de violência doméstica. 2. A Corte local baseou-se na firmeza e coerência do depoimento da vítima para manter a condenação. II. Questão em discussão: 3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida com base no depoimento da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, e se a revisão das provas é possível em sede de recurso especial. III. Razões de decidir: 4. A palavra da vítima possui relevante valor probatório em casos de violência doméstica. 5. A revisão do conjunto probatório demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. IV. Dispositivo e tese: 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, motivadamente examinada pelo julgador, é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica. 2. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.278.336/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024. (AgRg no AREsp n. 2.616.759/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 16/10/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Outrossim, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 5/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002